Tribunal: TJMT
Processo: 1012386-57.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012386-57.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), CISC - DELEGACIA DE PONTES E LACERDA (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO DE CÁCERES (IMPETRADO), RAFAEL FERREIRA BARROS, (PACIENTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERREIRA BARROS (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012386-57.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: RAFAEL FERREIRA BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO DE CÁCERES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E OUTROS CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ANTERIORES. DENEGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de embriaguez ao volante, condução de veículo sem habilitação, direção perigosa, resistência e desobediência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação do decreto prisional é idônea, pautada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal; e (ii) verificar se a manutenção da prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade frente a eventual regime de pena futuro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública, visto que demonstrado o risco concreto de reiteração criminosa, consistente no fato de o paciente ostentar executivo de pena ativo.

4. O descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução reforça a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

5. Não se verifica ofensa ao princípio da homogeneidade, visto que a definição de regime prisional e a substituição da pena são matérias afetas ao mérito da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. É idônea a prisão preventiva fundamentada na reiteração delitiva de agente que pratica novos crimes durante o cumprimento de pena em regime semiaberto. 2. O descumprimento anterior de monitoramento eletrônico (tornozeleira desligada) demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e II, e 319; CTB, arts. 306, 309 e 311; CP, arts. 329 e 330.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (Reiteração delitiva); STJ, HC 601.378/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.09.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012386-57.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

PACIENTE: RAFAEL FERREIRA BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Felipe Carlos Almeida em favor de
Rafael Ferreira Barros
, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cáceres.

O impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a decisão constritiva se amparou de forma genérica na gravidade abstrata do delito e em atos infracionais pretéritos, inábeis para justificar a segregação cautelar.

Assevera que a medida imposta viola o princípio da homogeneidade, sob o argumento de que, caso condenado, o paciente provavelmente cumpriria pena em regime menos gravoso que o fechado ou seria beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tornando a prisão cautelar mais severa que o eventual provimento final.

Destaca que
Rafael
possui condições pessoais favoráveis, o que autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para substituir a segregação por medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

O Juízo de origem prestou informações.

A 4ª Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012386-57.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração busca a revogação da custódia cautelar do paciente, sob o argumento de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, violação ao princípio da homogeneidade e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, não prospera a tese de que a prisão preventiva se amparou de forma genérica na gravidade abstrata do delito ou na indevida valoração de atos pretéritos, visto que o Juízo de origem delineou concretamente o
periculum libertatis
, justificando a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pautando-se na
gravidade acentuada da conduta
e na
recalcitrância delitiva do autuado
, conforme se extrai da decisão constritiva:

“
Em análise aos autos, na forma do art. 311 do CPP, entendo como necessária a decretação da prisão preventiva, eis que presentes os requisitos do art. 312 e 313, I e II, ambos do CPP.

Além disso, a decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A
materialidade do delito
, inicialmente, está consubstanciada no boletim de ocorrência nº 2026.92601 (ID 227558493); auto de prisão em flagrante (ID 227556744); termos de depoimento (ID 227556749 e 227556753), termo de exibição e apreensão (ID 227556752), termo de constatação de embriaguez (ID 227556748), e demais documentos colacionados ao feito.

Relativamente aos
indícios de autoria
, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão dos depoimentos prestados na fase inquisitorial, conforme trechos em destaque:

“Que é Policial Militar; Que sua guarnição encontrava-se nas proximidades do Ginásio Larissa quando visualizou o veículo VW Virtus, cor branca, placa PTE5E80, trafegando de forma irregular, derrapando na via e seguindo em direção ao bairro Santa Cruz; Que, diante da situação, foi iniciado acompanhamento tático, sendo dada ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos, a qual foi desobedecida pelo motorista que empreendeu fuga em alta velocidade por diversas vias, colocando em risco a segurança de terceiros e seguindo em direção à BR, sentido Cáceres; Que o acompanhamento prosseguiu até o distrito de Adrianópolis, onde foi possível conter o veículo e realizar a abordagem; Que, ao desembarcar, o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio, sendo identificado como RAFAEL FERREIRA BARROS, o qual afirmou ter ingerido bebida alcoólica durante todo o dia e que havia cerveja no interior do veículo; Que foi oferecido o teste de etilômetro, porém o conduzido não possuía condições de realizá-lo, sendo lavrado termo de constatação de embriaguez; Que foi necessário o uso de algemas devido à resistência apresentada pelo indivíduo, visando evitar fuga e resguardar a integridade física da equipe e do próprio conduzido, o qual sofreu escoriações decorrentes da contenção;
Que foi constatado que o conduzido utilizava tornozeleira eletrônica, a qual se encontrava desligada no momento da abordagem
;
Que o indivíduo declarou possuir vínculo com facção criminosa, informando ser conhecido como Maquinista e afirmando ser batizado sob número 30736
; Que, em sua posse, foram encontrados um aparelho celular da marca Apple, a quantia de R$ 616,00; Que o conduzido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda para as providências cabíveis”. (Depoimento da testemunha PM Astrogildo Flores)

“Que é Policial Militar; Que sua guarnição visualizou veículo VW Virtus trafegando de forma irregular nas proximidades do Ginásio Larissa, iniciando acompanhamento tático após o condutor desobedecer ordem de parada; Que o motorista empreendeu fuga em alta velocidade por diversas vias da cidade, colocando em risco a segurança de terceiros, sendo contido posteriormente no distrito de Adrianópolis; Que, ao ser abordado, o indivíduo apresentava sinais visíveis de embriaguez e confirmou ter ingerido bebida alcoólica durante todo o dia; Que foi oferecido o teste de etilômetro, porém o conduzido não possuía condições de realizá-lo, sendo lavrado termo de constatação de embriaguez; Que houve resistência durante a abordagem, sendo necessário o uso de algemas, ocasião em que o conduzido sofreu escoriações; Que foi constatado que o indivíduo utilizava tornozeleira eletrônica desligada e declarou possuir vínculo com facção criminosa (...)” (Depoimento da testemunha PM Fernando M. dos Santos).

A prisão preventiva é medida de ultima ratio, cabível apenas quando insuficientes ou inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) e desde que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do Diploma Processual Penal.

No caso em tela, o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) encontra-se consubstanciado nos elementos colhidos no bojo do auto de prisão em flagrante, notadamente pelos depoimentos dos condutores e, de forma cristalina, pelo termo de constatação de embriaguez anexado ao
ID 227556748
, que atesta o estado do autuado no momento da abordagem, bem como a resistência oposta à ação policial.

Por sua vez, o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado) mostra-se latente e impõe a segregação cautelar para a
garantia da ordem pública
.

Conforme se extrai dos autos e do Sistema de Expedição de Certidão (SEC/TJMT), o autuado ostenta outras ações penais em seu desfavor, bem como
registra executivo de pena ativo sob o nº 2000044-65.2020.8.11.0013
, sendo, portanto, reincidente, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, conforme decisão exarada em 22/09/2025.

O fato de o flagranteado voltar a delinquir enquanto já se encontra submetido a cumprimento de pena em execução penal demonstra o seu completo menoscabo para com a Justiça e a ineficácia das sanções estatais até então aplicadas. A reiteração delitiva é patente, evidenciando que, em liberdade, o autuado encontrará os mesmos estímulos para continuar na seara criminosa.

A segregação cautelar é imperativa para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis), encontrando amparo legal cristalino nos seguintes dispositivos:
Art. 310, § 5º, inciso I, do CPP
(prática reiterada de infrações penais): O autuado já se encontra submetido ao cumprimento de pena no executivo nº 2000044-65.2020.8.11.0013, tendo sido beneficiado com a progressão para o regime semiaberto em 22/09/2025.

O fato de voltar a delinquir durante a execução penal, somado ao fato de o conduzido ser supostamente integrante de facção criminosa batizado (nº 30736, vulgo "Maquinista")
evidenciando que sua liberdade representa um estímulo manifesto à reiteração delitiva e um risco concreto à paz social.

Art. 310, § 5º, inciso V, do CPP
(fuga ou perigo de fuga): Conforme relatado pelos condutores, o autuado, ao receber ordem de parada, desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade com seu veículo, realizando manobras perigosas por diversas vias da cidade até seguir em direção à rodovia BR, sentido Cáceres. A abordagem apenas foi concretizada após acompanhamento tático e forte resistência do conduzido, o qual precisou ser algemado. Essa conduta demonstra não apenas o perigo gerado à sociedade no momento do fato,
mas também o claro perigo de fuga e a intenção de frustrar a aplicação da lei penal.

Art. 313, inciso II, do CPP:
A decretação da prisão preventiva preenche o requisito objetivo, uma vez que o autuado responde a outras ações penais e é reincidente em crime doloso.

A prática de novo crime doloso durante o cumprimento de pena (como no presente caso do executivo nº 2000044-65.2020.8.11.0013) evidencia presunção legal de
risco à ordem pública
,
tornando expressamente incabível e insuficiente a substituição da segregação por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Logo, a liberdade do indiciado representa risco inaceitável à
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
sendo a prisão preventiva a única medida capaz de frear o seu ímpeto delitivo.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, converto a prisão flagrancial de
RAFAEL FERREIRA BARROS em preventiva,
diante da necessidade de
garantir a ordem pública
, o que faço com fundamento nos
arts. 310, § 5º, incisos I e V; 311; 312 e 313, I e II,
todos do
Código de Processo Penal
”.

Além da reprovabilidade da conduta, a decisão objurgada destacou que o paciente registra executivo de pena (PEP nº 2000044-65.2020.8.11.0013), tendo sido recentemente, em 22/9/2025, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto.

O fato de voltar a delinquir durante a execução penal, somado à circunstância de o conduzido ser supostamente integrante de facção criminosa, na condição de membro batizado (nº 30736, vulgo “Maquinista”), cristaliza o risco de reiteração criminosa, tornando a sua segregação cautelar medida inafastável para a salvaguarda da ordem pública.

A afronta torna-se ainda mais evidente ao se constatar que, no momento da prisão em flagrante,
a tornozeleira eletrônica do paciente encontrava-se desligada
, em claro descumprimento das condições que lhe foram impostas pelo Juízo da Execução.

Por outro lado, não há ofensa ao princípio da homogeneidade, haja vista que a análise prospectiva da pena e do regime a ser imposto demanda aprofundado exame de provas e das circunstâncias judiciais, providência incompatível com a via estreita e de cognição sumária do
writ
.

De todo modo, os fatos narrados ensejaram o oferecimento de denúncia pela prática dos crimes de
embriaguez ao volante
(art. 306, CTB),
condução de veículo sem habilitação gerando perigo de dano
(art. 309, CTB),
direção perigosa
(art. 311, CTB),
resistência
(art. 329, CP) e
desobediência
(art. 330, CP), em concurso material.

Dessa forma, considerando a soma das penas máximas abstratamente cominadas à pluralidade de delitos imputados, aliada à condição de reincidente do paciente, resta enfraquecida a tese de fixação do regime aberto ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Sob essa mesma ótica, revela-se absolutamente inócua a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) – em especial o monitoramento eletrônico –, uma vez que o custodiado ostentava a benesse e supostamente a burlou para praticar novas infrações.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026